Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Furto simples. Princípio da insignificância. Multirreincidência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão de reclusão e 15 dias-multa, pelo crime de furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para se reconhecer o princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Se o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, o que evidencia a reprovabilidade da conduta, não incide o princípio da insignificância.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 155 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206743 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, processo eletrônico DJe-028 divulg 14-02-2022, public 15-02-2022).